Tribunal: TJSP
Processo: 1023196-70.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto – Inteligência da Súmula n. 490/STJ.

APELAÇÃO CÍVEL – Agente de segurança penitenciária – Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos às licenças médicas para tratamento de saúde, anulação de eventuais faltas injustificadas, pagamento dos vencimentos eventualmente descontados e,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto – Inteligência da Súmula n. 490/STJ.

APELAÇÃO CÍVEL – Agente de segurança penitenciária – Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos às licenças médicas para tratamento de saúde, anulação de eventuais faltas injustificadas, pagamento dos vencimentos eventualmente descontados e, finalmente, o pagamento, em pecúnia, dos períodos aquisitivos de férias relativos aos anos de 2.014 a 2.017 – Parcial admissibilidade - Quanto às férias, o julgado foi omisso nesta parte, não havendo embargos de declaração com relação à matéria, a qual encontra-se, por tal razão, preclusa – No mais, cabível o pedido de regularização de vida funcional, eis que o laudo oficial produzido pelo IMESC comprovou que o autor se encontra total e permanentemente incapaz para o exercício de sua função – Precedentes – Recurso oficial parcialmente provido, no tocante às férias, desprovido o recurso voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023196-70.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado JOSÉ ADILSON FACION (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso oficial e negaram provimento ao recurso voluntário da Fazenda.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023196-70.2017.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível: 1023196-70.2017.8.26.0071*
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JOSÉ ADILSON FACION
Comarca: BAURU/SP
Juíza: Dra. ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
Voto: 15.503 Jr*
REEXAME NECESSÁRIO
Dado por interposto

Inteligência da Súmula n. 490/STJ.

APELAÇÃO CÍVEL Agente de segurança penitenciária
Pretensão de regularização de sua vida funcional em
razão do indeferimento de determinados períodos
relativos às licenças médicas para tratamento de saúde,
anulação de eventuais faltas injustificadas, pagamento
dos
vencimentos
eventualmente
descontados
e,
finalmente, o pagamento, em pecúnia, dos períodos
aquisitivos de férias relativos aos anos de 2.014 a 2.017
Parcial admissibilidade - Quanto às férias, o julgado foi
omisso nesta parte, não havendo embargos de declaração
com relação à matéria, a qual encontra-se, por tal razão,
preclusa No mais, cabível o pedido de regularização de
vida funcional, eis que o laudo oficial produzido pelo
IMESC comprovou que o autor se encontra total e
permanentemente incapaz para o exercício de sua função
Precedentes Recurso oficial parcialmente provido, no
tocante às férias, desprovido o recurso voluntário.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 165/168 (com embargos declaratórios acolhidos a fls.
25/216), que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo c.c.
indenizatória promovida em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, anulando os atos de indeferimento de licenças médicas nos períodos
descritos na inicial, regularizando da vida funcional do autor e determinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023196-70.2017.8.26.0071 -Voto no
3
o pagamento dos vencimentos correspondentes ao referido período, com
correção monetária e juros moratórios, em conformidade com a Lei n.
11.960/09, bem como condenando a vencida ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios no montante de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais).

Irresignada, apelou a vencida (fls. 196/214), sustentando,
em suma, que o órgão oficial periciando é exclusivo para decidir sobre a
concessão, ou não, de licenças médicas, sendo a decisão administrativa
discricionária, razão pela qual, é imprestável o laudo pericial produzido pelo
IMESC. Ademais, aduziu a regularidade de eventuais descontos, rogando
pela reforma do julgado.

Contrarrazões a fls. 226/230.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou procedente a ação, anulando os atos de indeferimento de
licenças médicas nos períodos descritos na inicial, regularizando da vida
funcional do autor e determinando o pagamento dos vencimentos
correspondentes ao referido período.

Dou por interposto o recurso oficial, nos termos da
Súmula n. 490/STJ.

O recurso oficial comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023196-70.2017.8.26.0071 -Voto no
4

Isto porque o autor, na inicial, dentre vários outros
pedidos, requereu o pagamento, em pecúnia, dos períodos aquisitivos de
férias relativos aos anos de 2.014 a 2.017 (fls. 10).

Contudo, o julgado foi omisso quanto a esta parte do
pedido (fls. 175/178).
Todavia, não houve qualquer insurgência por parte do
apelado quanto a esta questão, o que denota que se conformou com o julgado,
tornando a matéria preclusa.
Por tais razões, se conhece do recurso oficial para o fim
de se reconhecer a preclusão quanto a esta parte do pedido.

No mais, sem razão a apelante.
Pretende o apelado a regularização de sua vida funcional,
posto que teve determinados períodos de licenças médicas parcialmente
deferidos ou indeferidos pelo órgão oficial, sob o argumento de que estava
apto para o trabalho.

A Fazenda do Estado sustenta apenas uma tese: a de que
o órgão administrativo oficial é o exclusivo para a concessão, ou não, de
licenças médicas para tratamento de saúde, sendo imprestável o laudo pericial
produzido na fase instrutória.
Nestes termos, observo que a decisão do referido órgão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023196-70.2017.8.26.0071 -Voto no
5
válida perante a Administração, mas não perante o Judiciário, o qual, nos
termos da jurisdição que lhe é conferida, possui o dever de corrigir eventual
ilegalidade cometida pela Administração.

Daí porque, a prova para se formar o livre convencimento
do magistrado é produzida por perito de confiança do juízo, sendo que, neste
caso, é o expert do IMESC, como, inclusive, tem esta Egrégia Sexta Câmara
se baseado, conforme se observa abaixo:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Escrevente Técnico do
Judiciário Autora que teve sua licença médica indeferida
Perícia médica, realizada pelo IMESC, que concluiu que a autora
estava incapacitada para a atividade laborativa no período
pleiteado Cabimento ao ressarcimento dos valores descontados
indevidamente e à declaração de nulidade das faltas injustificadas
do período não atingido pela prescrição quinquenal Processo
extinto quanto ao período anterior à 21.11.08 e julgado
improcedente quanto ao período não prescrito
Sentença
reformada em parte Recurso provido.” (Relator(a): Leme de
Campos; Comarca: Carapicuíba; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 21/03/2016; Data de registro:
30/03/2016)
No caso, o laudo elaborado por perito do IMESC foi
categórico ao concluir que o autor é total e permanentemente incapaz para o
exercício de seu labor ou de qualquer outro serviço (fls. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023196-70.2017.8.26.0071 -Voto no
6
Outrossim, embora não alegada a tese, a perícia realizada
por perito do IMESC possui validade mesmo após ter sido feita muito após o
indeferimento das licenças médicas, posto ser perfeitamente possível a
realização de perícia médica indireta, de acordo com documentos, laudos e
exames apresentados.

Esta modalidade é amplamente aceita pela jurisprudência,
conforme se verifica:
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica indireta
em razão do falecimento do autor. Perito judicial que apurou a
existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, com
base nos documentos e relatórios médicos que instruem o
presente feito. Nexo causal evidenciado. Benefício devido...”
(g.m.) (TJSP; Apelação Cível 0007658-11.2006.8.26.0602; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 26/06/2017)
Daí porque, procede, em parte, o pedido inicial.
Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e
os honorários advocatícios deverão ser distribuídos entre as partes, sendo
estes fixados em R$ 2.000,00 para ambos os lados.
Assim, a procedência parcial da ação é medida que se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023196-70.2017.8.26.0071 -Voto no
7
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso oficial, reconhecendo-se a preclusão quanto à
matéria não recorrida, e, no mais, nega-se provimento ao recurso
voluntário da Fazenda.
SILVIA MEIRELLES
Relatora